Tribunal: TJDFT
Processo: 0755323-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0755323-06.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, FABIANA ROCHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA ajuizada por CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA e FABIANA ROCHA DE OLIVEIRA: “Regularmente citada, a parte requerida deixou de oferecer defesa no prazo legal. Desta forma, operou-se a sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. A lide merece julgamento antecipado, visto que a matéria de fato já se encontra respaldada pela prova documental carreada aos autos, nos termos do art. 355, inc. II, do CPC. Venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. (...) 1. A carta precatória foi enviada a este Juízo por meio digital em 14/04/2025 (id. 240260874), motivo pelo qual o referido dia corresponde ao termo inicial do prazo para contestação, conforme art. 231, VI, primeira parte, c/c art. 232, do Código de Processo Civil. O termo final para contestar encerrou-se no dia 13/05/2025 (art. 231, VI, art. 232 e art. 335, III, do CPC). A ré apresentou manifestação nos autos apenas no dia 04/08/2025, ou seja, muito além do prazo disponível para contestação, razão pela qual não verifico qualquer irregularidade na decisão de id. 243707191, proferida em 24/07/2025. 2. Após a preclusão desta decisão, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica, conforme determinado no id. 243707191. (...) A alegação de nulidade da decisão que decretou a revelia da parte ré já foi apreciada pela decisão de id. 251050895. O inconformismo da parte deve ser objeto de recurso próprio. Prossiga-se conforme a decisão de id. 251050895.” A Agravante sustenta (i) que, “Conforme se depreende da Decisão de ID 243707191 – autos de origem, que declarou à revelia da parte Requerida, o r. Juízo considerou a mera manifestação da parte autora como suficiente para suprir requisito formal expressamente previsto no Código de Processo Civil”; (ii) que “Todavia, o cumprimento do ato e a subsequente devolução da carta precatória ao juízo de origem são de competência exclusiva do juízo deprecado, ao qual incumbe certificar o resultado da diligência e promover a remessa da carta aos autos principais”; (iii) que “a simples juntada, pela parte Autora, de documento informando o cumprimento da carta precatória não supre o requisito legal da juntada formal da carta devidamente cumprida aos autos principais, tampouco autoriza o início da contagem do prazo processual”; (iv) que “A atuação da parte Autora restringe-se ao acompanhamento do cumprimento do ato, não lhe sendo permitido substituir-se ao juízo na realização de atos de natureza jurisdicional”; (v) que “é oportuno destacar o entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo para apresentação de defesa somente se inicia com a juntada da carta precatória cumprida aos autos principais, e não com a mera informação de cumprimento trazida por uma das partes”; (vi) que “o art. 231, inciso VI, do CPC, é categórico ao dispor que, “quando o ato se realizar em cumprimento de carta precatória, o prazo começa a correr da data de sua juntada aos autos devidamente cumprida”, o que, no caso em exame, não ocorreu”; e (vii) que “o art. 268 do mesmo diploma legal prevê que, “cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 (dez) dias”, sendo este o momento processual adequado para o início do prazo de Contestação”. Conclui que “a decretação de revelia não encontra respaldo legal diante da ausência da juntada formal da carta precatória devidamente cumprida aos autos principais, requisito essencial à deflagração do prazo para contestação”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja reconhecida a nulidade do termo inicial do prazo de defesa, sob pena de violação do poder jurisdicional, bem como que a Contestação apresentada aos Autos de Origem seja considerada tempestiva e surta todos seus efeitos formais e de direito, com assim, o regular prosseguimento do feito”. Preparo recolhido (ID 79545401). É o relatório. Decido. A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que na perspectiva de flexibilização da tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Decisão que decreta a revelia, a despeito dos seus consectários processuais, pode ser utilmente recorrida, do ponto de vista processual, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 8a ed., p. 1.559)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator